Tribunal: TJMT
Processo: 1032759-25.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032759-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
.
DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO A PARTE DOS SINISTROS. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL QUANTO A UM SEGURADO. CONDENAÇÃO PARCIALMENTE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.368 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposto pela concessionária de energia elétrica em virtude da sentença que julgou procedente pedido formulado em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, decorrente de indenizações pagas a segurados por danos em equipamentos eletroeletrônicos atribuídos a oscilações de tensão na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) saber se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos elétricos e a prestação do serviço público;
ii
) saber se os relatórios técnicos da concessionária afastam a responsabilidade civil objetiva; e

iii
) definir o critério aplicável aos consectários legais da condenação, à luz da Lei nº 14.905/2024 e da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, mas exige a demonstração do dano e do nexo causal.

4. Laudos técnicos unilaterais, desacompanhados de prova técnica conclusiva, não são suficientes para demonstrar o nexo causal quando confrontados com relatórios técnicos da concessionária elaborados segundo o PRODIST/ANEEL.

5. Para quatro dos cinco sinistros, os relatórios técnicos da concessionária demonstraram a inexistência de perturbação na rede elétrica nas datas indicadas, afastando o dever de ressarcimento.

6. Em relação a um dos sinistros, houve reconhecimento, pela própria concessionária, da ocorrência de perturbação no sistema elétrico e do nexo causal, o que legitima o direito regressivo da seguradora.

7. Os consectários legais devem observar a taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 e, a partir de então, a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA.

8. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente ao proveito econômico obtido por cada parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado. 2. Laudos técnicos unilaterais não são suficientes para comprovar o nexo causal quando infirmados por relatórios técnicos da concessionária elaborados nos termos da regulação da ANEEL. 3. Reconhecida a perturbação no sistema elétrico pela própria concessionária, subsiste o dever de ressarcimento em ação regressiva da seguradora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 186, 927, 934, 389 e 406; CPC,
arts
. 373, I, 85, §§ 2º, 11 e 14, e 86; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.02.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.500.280/PR, Quarta Turma, j. 22.02.2023; TJMT, Apelação Cível 1039230-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2025, DJE 22.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, DJE 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada por
Mitsui Sumitomo Seguros S.A.

A Juíza sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida ao pagamento de R$ 6.772,99, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que inexiste nexo causal entre os danos alegados e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Argumenta que os relatórios técnicos juntados com a defesa indicam inocorrência de perturbação na rede nos períodos informados na inicial, inexistindo correlação entre o fornecimento de energia e a queima dos equipamentos dos segurados.

Alega que os laudos apresentados pela Seguradora não comprovam a origem dos danos, por se limitarem a mencionar queda/oscilação de energia de forma genérica, sem relacionar o evento a conduta da concessionária, além de não conterem identificação e qualificação técnica do subscritor.

Ressalta que a Recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), pois deixou de demonstrar, de forma técnica e idônea, que os danos decorreram de falha no serviço público, ao passo que os elementos trazidos pela concessionária apontam inexistência de perturbação na rede.

Afirma que a condenação não pode se apoiar em meras possibilidades ou suposições, por inexistir prova segura de vínculo causal entre os danos e eventual ação ou omissão da concessionária, o que inviabiliza a responsabilização civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, a aplicação da Lei n. 14.905/2024, para adoção da taxa Selic como critério único de juros de mora e correção monetária.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo não
provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Mitsui Sumitomo Seguros S.A.
ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,
com fundamento nos
arts
. 318 e 319 do CPC e nos
arts
. 186, 927 e 934 do Código Civil, visando ao ressarcimento dos valores pagos a seus segurados em razão de danos em equipamentos eletroeletrônicos atribuídos a variações de tensão na rede de distribuição administrada pela Ré.

Argumentou que mantinha contrato de seguro com seus segurados e que, nas datas indicadas na inicial, as unidades consumidoras dos riscos segurados sofreram intensas oscilações de tensão, advindas externamente da rede elétrica, o que ocasionou avarias em aparelhos conectados ao sistema.

Relatou a ocorrência de cinco sinistros, com indicação de segurados, números e datas, e informou o pagamento das indenizações securitárias que totalizaram R$ 6.772,99, conforme comprovantes anexados.

Afirmou que laudos técnicos e orçamentos elaborados após a comunicação dos sinistros apontaram sobrecargas de tensão na rede externa como causa dos danos, reputando demonstrada a falha na prestação do serviço e o nexo causal, além do direito regressivo decorrente da sub-rogação.

Na contestação, a Concessionária sustentou que a pretensão regressiva da seguradora carece de amparo jurídico, ao argumento de inexistir comprovação do nexo causal entre os danos alegados e o fornecimento de energia elétrica, destacando que os laudos apresentados
mostram-se
unilaterais, inconclusivos e destituídos de rigor técnico, além de não terem contado com qualquer participação da distribuidora.

A
Juíza
a quo

julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida ao pagamento de R$ 6.772,99, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada,
a Ré
interpôs
este
Recurso de Apelação
.

A controvérsia consiste em analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e da existência de nexo causal entre tal falha e os danos noticiados, de modo a ensejar o direito regressivo da seguradora Apelada.

Desde logo, anoto ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n
os
2.092.308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP,
sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.282
), segundo o qual a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, de modo que
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora
sub-roga-se
nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4.
A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material,
não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os
arts
. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica:
"
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. (STJ, Corte Especial, REsp 2.092.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJE em 25/02/2025).

De toda forma, relembro que nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de modo que é necessário para sua configuração, o efetivo prejuízo, a conduta do agente estatal (comissiva ou omissiva) e o nexo de causalidade entre ambos. Assim, a falta de qualquer desses elementos ou ainda a demonstração de causa excludente de responsabilidade (como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima), afasta o dever de indenizar.

Quanto aos segurados
Adriane
Rincão
Kempf, Gilmar Rodrigues da Silva, Odair Jos
é
Tosatti e Vanderlei Francisco de Oliveira
, a Seguradora instruiu a pretensão com comunicações de sinistro, apólices e laudos técnicos particulares que atribuem os danos a suposta sobrecarga, queda de energia ou descarga elétrica, indicando a queima de equipamentos eletroeletrônicos.

Esses elementos, embora idôneos para demonstrar a ocorrência do dano e a indenização securitária, não se mostram suficientes, por si sós, para comprovar o nexo causal entre os prejuízos alegados e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia, quando a Concessionária apresenta documentação técnica.

Com efeito, a Ré juntou aos autos relatórios técnicos individualizados, elaborados conforme os parâmetros do Módulo 9 do PRODIST e da Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, que atestam a regularidade do fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras envolvidas, nas datas indicadas como correspondentes aos sinistros.

De acordo com os relatórios técnicos, os sistemas de monitoramento da distribuidora não registraram, nos períodos analisados, interrupções individuais ou coletivas, desligamentos, variações de tensão, manobras operativas ou qualquer anormalidade apta a ocasionar danos aos equipamentos dos segurados. Tampouco constam registros de eventos semelhantes em outras unidades consumidoras atendidas pelo mesmo transformador, ou de intervenções e manutenções na rede naqueles intervalos.

Especificamente quanto à segurada Adriane
Rinc
ão
Kempf, o parecer técnico consignou que, após a verificação das premissas exigidas pela regulação setorial, não foi identificada qualquer perturbação no sistema no dia 19/02/2022 que pudesse justificar os danos noticiados, razão pela qual o pedido administrativo foi indeferido por ausência de registros de interrupções ou anomalias na rede de distribuição.

Em relação a Gilmar Rodrigues da Silva, o relatório igualmente concluiu pela inexistência de eventos no sistema elétrico na data informada (09/02/2022), destacando a ausência de interrupções individuais, coletivas ou ocorrências de curta duração no alimentador que pudessem afetar a unidade consumidora.

No tocante a Odair
Jos
é
Tosatti, o parecer técnico apontou que não houve registros de perturbações na data indicada (30/05/2022), inexistindo oscilações de tensão ou qualquer falha operacional no período analisado, conforme as consultas aos sistemas SINDICET e GEOS.

Por fim, quanto a Vanderlei Francisco de Oliveira, o relatório técnico também registrou a ausência de perturbações no sistema elétrico no dia 27/02/2022, não havendo registros de interrupções ou manobras na rede que atende a unidade consumidora.

Cumpre registrar que as informações constantes nos relatórios extraídos dos sistemas informatizados da concessionária de energia elétrica são periodicamente auditadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, razão pela qual gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi desconstituída pela Seguradora: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra
Cármen
Lúcia: STF,
Rcl
10829/SE
AgR
, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Assim, diante da fragilidade das provas apresentadas pela Autora em relação aos sinistros de Adriane
Rincão
Kempf, Gilmar Rodrigues da Silva, Odair
Jos
é
Tosatti e Vanderlei Francisco de Oliveira, restritas a laudos unilaterais e documentos internos, sem o necessário rigor técnico para demonstrar o nexo causal, e considerando a existência de relatórios técnicos elaborados pela Concessionária, nos termos do PRODIST/ANEEL, que atestam a regularidade do fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras no período indicado, não se verifica suporte probatório apto a imputar à
R
é o dever de indenizar os danos atribuídos aos referidos segurados.

Acerca da questão, este Tribunal tem reiteradamente decidido que a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal, pelo que são inidôneos os laudos unilaterais desacompanhados de prova técnica pericial:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. LAUDO TÉCNICOS UNILATERAIS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso de Apelação Cível interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face da empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão da ausência de prova absoluta do nexo causal entre os danos narrados na inicial e a conduta da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de serviços energéticos Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. é responsável pelos danos elétricos alegados pela seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A., considerando a ausência de prova técnica conclusiva e de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade por falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando a concessionária de energia somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante foram elaborados de forma unilateral, sem qualificação técnica do responsável e sem atender aos critérios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprestáveis para comprovar o nexo causal.

Não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo a responsabilização civil.

A seguradora autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a concessionária ré demonstrou a inexistência de perturbação na rede de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.”

“Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária.”

“As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.”

“O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1039230-23.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 15/04/2025, publicado no DJE 22/04/2025).

No mesmo sentido decidiu a Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1011221-95.2024.8.11.0015, de relatoria da Juíza Convocada Tatiane Colombo, julgado em 26/03/2025, bem como a Quinta Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1012825-47.2023.8.11.0041, de relatoria do Desembargador Marcio Vidal, julgado em 22/10/2024.

Portanto, à luz do conjunto probatório, fica evidenciada a
inexistência
de elementos suficientes que justifiquem a condenação da Concessionária em relação aos segurados
Adriane Rincão Kempf, Gilmar Rodrigues da Silva, Odair José Tosatti e Vanderlei Francisco de Oliveira
,
impondo-se o afastamento do direito regressivo da Seguradora quanto aos sinistros correspondentes, no montante de R$ 4.373,99 (quatro mil trezentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos).

Por outro lado, quanto ao segurado
Sergio Reis da Silva Souza
, observa-se que a Seguradora Apelante cumpriu o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Com efeito, foram carreados aos autos a Apólice de Seguro n.º01140383972, firmada com o segurado, com cobertura específica para danos elétricos; o aviso de sinistro n.º01.14.00019127, no qual se noticia a ocorrência do evento em08/04/2022; a descrição do equipamento avariado, um televisor Toshiba de 40 polegadas, acompanhada de laudo técnico que identificou como causa oscilações de energia;
e o
comprovante de pagamento da indenização securitária.

Ainda que se trate de documento produzido unilateralmente, tal laudo constitui início razoável de prova, principalmente considerando que foi elaborado por técnico especializado e com fundamento em critérios técnicos. Ademais, é consabido que, conforme a própria Resolução ANEEL n.
º
1.000/2021, laudos de oficinas especializadas têm aptidão para atestar a origem elétrica dos danos.

Além disso, deve-se registrar que os laudos elaborados pela seguradora não podem ser automaticamente descartados, porquanto resultam de procedimento interno de regulação de sinistros, pautado por critérios técnicos e controles rígidos. Interessa exclusivamente à seguradora a correta apuração dos fatos, justamente para evitar desembolsos indevidos.

De outro lado, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em sua contestação, sustentou que os documentos seriam incapazes de comprovar o nexo de causalidade, argumentando que os laudos são genéricos e unilaterais.

No entanto, especificamente quanto à unidade consumidora do segurado Sergio Reis da Silva Souza (UC 466313), o Relatório Técnico EMT, juntado pela própria Concessionária, reconheceu a existência de registros que possibilitam a reanálise técnica para constatar a evidência da perturbação do nexo de causalidade na data informada (08/04/2022).

Com efeito, o Parecer
Prodist
, constante do documento técnico da Energisa, concluiu expressamente que “
houve
perturbação no sistema elétrico de potência no período
mencionado (
nexo causal
)
”
(Id 344137362)
, evidenciando a ocorrência de evento apto a ocasionar danos nos equipamentos d
o
segurad
o
.

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, e a própria Concessionária admite a perturbação e o nexo causal em seus relatórios, compete à Concessionária de energia a prova da excludente de responsabilidade, o que não ocorreu neste caso.

Desse modo, caracterizado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço público de distribuição de energia e os danos suportados pelo segurado Sérgio Reis da Silva Souza
, impõe-se o reconhecimento do direito regressivo da seguradora, com a consequente condenação da Concessionária ao ressarcimento do valor de
R$ 2.399,00

(doi
s mil
trezentos e
noventa e
nove r
eais)
,
devidamente atualizado.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

(...)

3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014). (...). (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”
(...) (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, Julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 27/01/2025) (sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1005031-94.2022.8.11.0045, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas De Carvalho, Julgado em 19/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024) (sem destaque no original).

Em relação aos consectários legais incidentes sobre o valor do ressarcimento, a sentença fixou juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, cumulados com correção monetária pelo INPC, critério que não se harmoniza com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça a respeito do art. 406 do Código Civil (Tema 1.368).

Com efeito, no julgamento do REsp n.º 2.199.164/PR (Tema 1.368), a Corte Especial firmou entendimento de que,
até a entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024
, a
taxa SELIC
constitui o índice legal aplicável às dívidas civis quando inexistente estipulação contratual, por englobar, em índice único, juros de mora e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Posteriormente, sobreveio a Lei n.º 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, passando a prever, para os efeitos futuros das condenações, a incidência de correção monetária pelo IPCA e de juros legais correspondentes à taxa SELIC, deduzido o IPCA.

Assim, para compatibilizar os índices com os termos iniciais já fixados, os consectários devem observar o seguinte critério: (a) a correção monetária incide desde o desembolso da indenização securitária, pelo IPCA, apenas até a citação; (b) a partir da citação e até a entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024, incide exclusivamente a taxa SELIC, como índice único; (c) a partir da vigência da Lei n.º 14.905/2024, incidem correção monetária pelo IPCA e juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, observados os termos iniciais do desembolso (correção) e da citação (juros), na forma da lei superveniente.

Desse modo, a reforma parcial restringe-se aos índices aplicáveis, preservando-se os termos iniciais já definidos.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, na hipótese, há sucumbência recíproca com valores perfeitamente mensuráveis, o que impõe a aplicação do critério definido pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a pretensão inicial foi formulada no montante de R$ 6.772,99,
de mo
do que foi
afastado, no julgamento do
R
ecurso, o valor de R$ 4.373,99, o que resultou em condenação remanescente de R$ 2.399,00.

Diante desse cenário, os honorários devidos à Seguradora devem incidir sobre o valor da condenação, ao passo que os honorários devidos à Concessionária devem incidir sobre o proveito econômico por ela obtido, correspondente à diferença entre o valor postulado na inicial e o montante reconhecido como devido no acórdão.

Essa orientação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
“
havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida
.” (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1500280/PR, publicado no
DJe
em 22/02/2023).

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
interposto
pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
para: i)
afastar o direito de ressarcimento da Seguradora no valor total de R$ 4.373,99 (quatro mil trezentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos)
,
correspondentes às indenizações pagas aos segurados Adriane Rincão Kempf (R$ 680,00), Gilmar Rodrigues da Silva (R$ 2.258,99), Odair José Tosatti (R$ 800,00) e Vanderlei Francisco de Oliveira (R$ 635,00); e

ii
)
adequar
os consectários legais, a fim de determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização do débito até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024 e, a partir de então, a incidência de correção monetária pelo IPCA, cumulada com juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA,
observados os termos iniciais
fixados na sentença
.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do Código de Processo Civil), as custas e despesas processuais deverão ser suportadas na proporção de 65% (sessenta e cinco por cento) pela Seguradora e 35% (trinta e cinco por cento) pela Concessionária, considerando o decaimento substancial da pretensão inicial.

Os honorários advocatícios, observada a regra do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficam assim fixados, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC):

i) em favor dos patronos da Seguradora, em 10% (dez por cento) do valor da condenação (R$ 2.399,00: dois mil trezentos e noventa e nove reais); e

ii
) em favor dos patronos da Concessionária, em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (R$ 4.373,99: quatro mil trezentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos).

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença.

Por fim, não se aplica a majoração prevista noart.85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026